Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709515-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0004234-82.2012.8.07.0018, recebeu o cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos seguintes temos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em desfavor da TERRACAP. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Recebo o presente pedido de cumprimento. Determino a intimação da executada para cumprir a obrigação no prazo conferido no acórdão exequendo. INTIME-SE da TERRACAP para que proceda à nomeação dos candidatos aprovados no concurso regido pelo o edital l do Concurso Público da TERRACAP n° 02/2009 para os cargos de Auxiliar de Fiscalização (código 301), Auxiliar de Topografia (código 302) e de Motorista (código 303) correspondente ao número de empregados terceirizados/comissionados contratados para exercer as mesmas funções dos aprovados tendo em vista a necessidade comprovada a existência de vaga, e a dotação orçamentária e financeira específica para tanto, no prazo de 3 meses, sob pena de multa diária. Anote-se o cumprimento de sentença.” Discorre a Agravante que a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública contra a Terracap, cujo pedido foi julgado procedente para determinar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público (Edital n° 1 do Concurso Público 2/2009 – Terracap, de 2 de outubro de 2009) para os cargos de Auxiliar de Fiscalização (Código 301, item 2.14 do Edital), Auxiliar de Topografia (Código 302, item 2.15 do Edital) e Motorista (Código 303, item 2.16 do Edital), em número correspondente aos empregados terceirizados contratados para exercer as mesmas funções dos aprovados no período de vigência do concurso. Narra que, embora o cumprimento de sentença tenha sido recebido, a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto ainda não foi analisada a ilegitimidade da Agravada. Sustenta que ajuizou ação rescisória requerendo a suspensão dos autos principais, todavia, o pedido foi indeferido, estando a ação ainda sem julgamento. Assevera que a atuação da Defensoria Pública para a liquidação e execução coletiva de títulos em prol dos direitos individuais homogêneos difere da sua legitimação para propor ações coletivas de conhecimento, pois na liquidação a execução deve ser individualizada a situação particular de cada vítima. Salienta que na atual fase processual, depois de reconhecido o dever de a Terracap nomear os candidatos constantes na lista de aprovados, não se está mais diante dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, mas sim direitos individuais. Ressalta que o Acórdão da 3a Turma Cível não é passível de cumprimento imediato, nos moldes do artigo 536 do CPC. Registra que enquanto não transitar em julgado o Recurso Especial n° 960.429/RN, analisado sob o rito da repercussão geral, não é seguro dar continuidade à fase de cumprimento de sentença, em razão da pendência de ação rescisória que trata do Tema 992. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para afastar a obrigação de fazer, por evidente falta de exequibilidade ao título, pela pendência de ação rescisória e ilegitimidade da Agravada. Preparo devidamente recolhido (Id. 2454236). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a r. decisão agravada apenas determinou o processamento do pedido de cumprimento de sentença, mas nada decidiu a respeito das questões suscitadas nas razões recursais Como é cediço, é inviável a apreciação de questões que não foram objeto de controvérsia na instância a quo e, por consequência, não foram submetidas ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar em grau recursal e ao julgador conhecer de matérias que não foram previamente suscitadas perante o Juízo de origem. Note-se, ainda, que as matérias suscitadas são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, e não de agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora